Tribunal: TJSP
Processo: 2136131-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Deferimento de instauração do incidente. Inconformismo dos sócios e administradores da executada. Exequentes que apresentaram fatos que podem constituir abuso da personalidade jurídica. Incidente que deve ser instaurado, a fim de possibilitar o exercício do contraditório. Causa de pedir que diz respeito a sócios e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Deferimento de instauração do incidente. Inconformismo dos sócios e administradores da executada. Exequentes que apresentaram fatos que podem constituir abuso da personalidade jurídica. Incidente que deve ser instaurado, a fim de possibilitar o exercício do contraditório. Causa de pedir que diz respeito a sócios e não administradores. Decisão parcialmente reformada, para excluir os administradores executada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136131-50.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000566293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136131-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ROSSI
RESIDENCIAL S/A, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e RENATO
GAMBA ROCHA DINIZ, são agravados BEATRIZ MAIA DA SILVA BUSQUET e
LEANDRO PEREIRA BUSQUET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136131-50.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2136131-50.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Rossi Residencial S/A, Fernando Miziara de Mattos Cunha, Renato Gamba
Rocha Diniz
Agravados: Beatriz Maia da Silva Busquet, Leandro Pereira Busquet
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Processo de Origem: 0006588-22.2020.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Emanuel Brandão Filho
VOTO no 13548
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Deferimento de instauração do incidente. Inconformismo dos
sócios
e
administradores
da
executada. Exequentes que
apresentaram fatos que podem constituir abuso da personalidade
jurídica. Incidente que deve ser instaurado, a fim de possibilitar o
exercício do contraditório. Causa de pedir que diz respeito a sócios
e não administradores. Decisão parcialmente reformada, para
excluir os administradores executada. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 101/103 do
processo de origem, que, em cumprimento de sentença, deferiu instauração de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica “em face dos sócios da
executada I) FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA,II) PARTICIPAÇÕES
REP127 LTDA, III) RENATO GAMBA ROCHA DINIZ e IV) ROSSI RESIDENCIAL
S/A”.
Inconformada,
a
parte
agravante
alega,
preliminarmente, a nulidade da decisão, pois, com o deferimento do
processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve
ser suspenso o processo com citação dos sócios. Argumenta que o bloqueio
imediato dos valores fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Aponta, assim, a existência de vício processual. No mérito, defende, em síntese,
que os agravantes Fernando e Renato não são sócios da pessoa jurídica
executada, mas apenas administradores, logo, sua responsabilização por dívidas
da pessoa jurídica depende da demonstração da prática de ato abusivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136131-50.2020.8.26.0000 - 3
3
fraudulento. No mais, defende que não foram verificados os requisitos
necessários para a desconsideração da personalidade jurídica no caso em tela.
Nesse sentido, afirma que não há prova da perpetuação de fraude, desvio de
finalidade ou confusão patrimonial pela parte executada. Explica que o bloqueio
efetuado nas contas dos administradores pode causar prejuízo de difícil
reparação. No mais, não teria ficado caracterizada insolvência, sendo que sequer
foram esgotados os meios de expropriação. Nesse sentido, como demonstração
de boa-fé, oferta em penhora imóvel de matrícula 126.256 do 14o Registro de
Imóveis de São Paulo. Assim, pede o desbloqueio das ações em nomes dos
administradores junto à XP Investimentos. Requer a atribuição de efeito
suspensivo.
A antecipação da tutela recursal foi parcialmente
deferida para determinar o desbloqueio de ações adquiridas pelos
administradores Fernando e Renato junto à XP Investimentos (fls. 279/280).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos das agravantes (fls. 285/300).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Os agravados deram início ao cumprimento de
sentença em ação relativa a compromisso de compra e venda de imóvel contra
Dranci Empreendimento Imobiliários Ltda., processo registrado sob o n.
0007654-71.2019.8.26.0002.
Após tentativas infrutíferas de receber seu crédito, a
parte exequente requereu, em incidente próprio, a desconsideração da
personalidade jurídica da executada, a fim de incluir no polo passivo as empresas
Oelde Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rossi Residencial S/A, Participações
Rep 127 Ltda. e América Properties Ltda., além dos sócios Fernando Miziara de
Mattos Cunha, Renata Rossi Cuppolini Rodrigues e Renato Gamba Rocha Diniz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136131-50.2020.8.26.0000 - 4
4
O MM. Juízo de primeiro grau deferiu a instauração do
incidente, mas apenas “em face dos sócios da executada I)FERNANDO MIZIARA
DE MATTOS CUNHA, II) PARTICIPAÇÕES REP127 LTDA, III) RENATO GAMBA
ROCHA DINIZ e IV) ROSSI RESIDENCIALS/”, além do “arresto de bens em
nome dos requeridos qualificados, providenciando a SERVENTIA, via BACEN
JUD, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes até o valor indicado na
execução (R$332.876,37)” (fls. 102 do processo de origem).
Insurgem-se as partes afetadas pela decisão.
Com efeito, para a desconsideração da personalidade
jurídica, é necessária a comprovação do abuso da personalidade, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50
do Código Civil.
Ademais, a medida deve ser pleiteada em incidente
próprio, no qual o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e
requerer as provas cabíveis, em respeito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil).
No caso, os agravados apresentaram fatos que podem
constituir abuso da personalidade jurídica, com formação de grupo econômico
para “blindagem patrimonial” e objetivo de lesar credores.
Nesse sentido, bem ponderou o MM. Juízo da origem
que “foram realizadas pesquisas de bens junto aos sistemas BacenJud, Renajud
e Arisp e observada a inexistência de patrimônio em nome da empresa
executada; verificou-se, por outro lado, que esta encontra-se ativa e apesar de
seu objeto social ser descrito como incorporação de empreendimentos
imobiliários, declara capital social de R$1.000,00 (fls.29/31). Possível reconhecer,
ao menos em juízo de cognição sumária, não exauriente, que a pessoa jurídica
tem se apresentado como obstáculo ao ressarcimento dos consumidores
exequentes” (fls. 101/102 do processo de origem).
Com efeito, apesar da realização de diligências, não
foram localizados bens para satisfação do débito, sendo que a empresa continua
ativa. Assim, parece possível a existência de confusão patrimonial, como
afirmado pelos agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136131-50.2020.8.26.0000 - 5
5
Em relação à empresa executada, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica Inclusão de novas sociedades empresárias no
polo passivo da execução pelo juízo singular Relação de consumo
caracterizada Ausência de localização de ativos financeiros e de bens
suficientes para a satisfação da dívida
Estado de insolvência da
executada incontroverso Aplicação da teoria menor e do art. 28, caput
e § 5.o, do Código do Consumidor Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça Desnecessidade de análise da ocorrência de abuso da
personalidade e confusão patrimonial Formação de grupo econômico
entre a devedora e as agravantes devidamente comprovada

Cabimento da desconsideração pleiteada Inocorrência de ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa
Observância ao
procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil
Inaplicabilidade do art. 513, § 5.o, do aludido diploma
Decisão
mantida
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento n.
2054801-65.2019.8.26.0000, Relator(a): César Peixoto, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 28/11/2019, Data de publicação: 28/11/2019)
Desta forma, é mesmo de rigor a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de possibilitar o
exercício do contraditório e apurar eventual abuso da personalidade jurídica da
executada.
No entanto, a causa de pedir formulada pelos
agravadso diz respeito a conduta de sócios.
Porém, consta que os agravantes Fernando e Renato
constam administradores, e não sócios, da empresa executada na ficha cadastral
da JUCESP (fls. 29/31 do processo de origem), de forma que não podem ser
incluídos no polo passivo do incidente.
Assim, a r. decisão deve ser parcialmente reformada,
apenas para excluir os agravados Fernando e Renato do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
A fim de que se possam manejar eventuais recursos às
instâncias superiores, consideram-se prequestionadas as matérias deduzidas no
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136131-50.2020.8.26.0000 - 6
6
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora